Tribunal: STF
Processo: ARE 1047583
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na fixação dos honorários recursais devem ser observados os valores arbitrados pelo Tribunal de origem.